Tribunal: TJES
Processo: 5007420-56.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007420-56.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO ROCHA BENEZOLI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5007420-56.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LEANDRO ROCHA BENEZOLI.

RECORRIDO(A):
TELEFÔNICA BRASIL S.A..

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17992228),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E INTERNET. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE INOPERÂNCIA DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. TELAS SISTÊMICAS DA REQUERIDA INDICANDO
STATUS
ATIVO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA DOS
PRINTS
APRESENTADOS PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LEANDRO ROCHA BENEZOLI
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer e reparação por danos materiais e morais. A condenação pretendida decorre da alegação de que, após contratar o plano "Vivo Total Pro" em abril de 2025, o serviço de internet fibra foi interrompido um dia após a instalação sob a justificativa de que a caixa do poste não suportava novas conexões, permanecendo o autor sem o serviço contratado apesar da continuidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a ocorrência de erro na valoração das provas pelo juízo sentenciante, alegando que as telas sistêmicas apresentadas pela operadora são documentos unilaterais; produziu prova mínima por meio de registros de chamadas e conversas com o suporte técnico; e restou comprovada a falha técnica da empresa ao comercializar plano sem viabilidade técnica no local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após analisar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente a inoperância do serviço contratado.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

5.

Na hipótese vertente, entendo que a sentença proferida em primeiro grau deu correta solução ao litígio. Isso porque a operadora recorrida colacionou telas sistêmicas internas indicando que o serviço se encontra ativo e em condições de uso. Em contrapartida, os elementos probatórios do recorrente limitam-se a capturas de tela de diálogos com interlocutor de nome "Moisés Antunes", cuja condição de representante da empresa não restou assegurada.

6.

O autor não juntou provas cabais da falha de serviço. Poderia ter juntado, por exemplo, provas de que tentou acessar a internet, mas sem êxito, produzindo vídeos ou
prints
, ou ter juntado protocolos de contato com os canais oficiais da Vivo, mas não o fez. A fragilidade das provas digitais produzidas pelo autor, desacompanhadas de outros elementos que atestassem de forma inequívoca a falta de sinal na residência, não permite afastar a presunção de regularidade do sistema da concessionária.

7.

Portanto, inexistindo prova cabal do ato ilícito (falha na prestação), não subsistem os deveres de readequação de faturas ou de indenização extrapatrimonial.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)